Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702634-43.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULA JUSSYANE REIS DUARTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. AMEAÇA CONTRA IDOSO E MENOR DE IDADE. DANO AO PORTÃO DA CASA. RÉ QUE CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO POR OUTRO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO NÃO VERIFICADA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. AMEAÇAS PROFERIDAS NAS MESMA CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LOCAL. UNIDADE DE DESÍGNIOS. CRIME CONTINUADO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima. HC 80626 / BA; Rel.: Min. NELSON JOBIM Publicado em 13/02/2001. 2. É adequada a fixação da pena base em 2 meses e 15 dias de detenção diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade (a ré cumpria regime semiaberto por outro crime), maus antecedentes (3 condenações por furto e tráfico de drogas), circunstâncias do crime (ameaça contra menor de idade e idoso, com emprego de violência contra o portão da casa). 3. A briga de rua entre dois adolescentes de 12 anos (sendo um deles o filho da acusada) não caracteriza injusta provocação da vítima (do outro adolescente), pois cabe ao maior de idade (mãe do menor) adotar comportamento adequado para compor o conflito, ao invés de agir por meio de grave ameaça contra o adolescente e sua avó idosa. Portanto, esse comportamento não caracteriza a atenuante do art. 65, inciso III, c, do Código Penal, ao contrário representa circunstância desfavorável, tal como considerado na fixação da pena base. 4. Se os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e se ficou constatado o liame volitivo do agente nas condutas que lhe foram imputadas, deve ser reconhecido o crime continuado, sendo suficiente o aumento da pena de um dos crimes pela metade, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. Sentença reformada nesse ponto. 5. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência da ré (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso II e LV da Constituição Federal ao argumento de que a condenação pelo crime de ameaça com a fixação do regime inicial semiaberto, sem considerar as circunstancias do crime, afrontou o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da individualização da pena. Sustenta a desnecessidade de intervenção do direito penal à solução de conflitos como o dos autos. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). No mais, para modificação do julgado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), não cabendo a sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal